Tribunal: TJDFT
Processo: 0756573-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0756573-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO CONDE DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RODRIGO BARROS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Conde de Oliveira, denunciado por suposta prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 2. O pedido é dirigido contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada no risco de evasão decorrente da não localização nos endereços por ele indicados nos autos, após tentativas infrutíferas de intimação. 3. Em suma, o impetrante ressalta que não houve acidente, vítima ou gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, sendo o único fundamento da decretação da prisão preventiva a alegada mudança de endereço não comunicada nos autos. 4. Defende que não subsistem os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente apresentou prova documental idônea de residência fixa e estável, além de ter comparecido espontaneamente ao processo, afastando qualquer indício de fuga ou deslealdade processual. 5. Argumenta que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à revogação da prisão, reconhecendo a inexistência de periculum libertatis. Sustenta, ainda, que a decisão carece de contemporaneidade, o que violaria o art. 316 do CPP, e que a manutenção da ordem de prisão configura constrangimento ilegal por mora jurisdicional. 6. Tece considerações e pede a aplicação do princípio constitucional da liberdade e da proporcionalidade, previsto no art. 5o, LXVI, da Constituição Federal, e requer a substituição da prisão por medidas menos gravosas, como a intimação pessoal no endereço correto e aquelas previstas no art. 319 do CPP. 7. O pedido de liminar foi indeferido no Plantão Judicial da 2a Instância, nos termos da decisão do Exmo. Sr. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa (ID no 79838121, págs. 1-4). 8. Cumpre decidir. 9. O paciente foi preso em flagrante por suposta embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, CTB), pagou fiança e foi colocado em liberdade. Durante o inquérito, houve tentativas infrutíferas de intimação nos endereços fornecidos. 10. O Ministério Público requereu a quebra da fiança, a decretação da prisão preventiva e a expedição do competente mandado, deferidos pelo Juízo (ID no 260210049, págs. 1-2 dos autos de origem). 11. Ocorre que as circunstâncias em que o paciente foi preso demonstram que não houve acidente, vítima ou gravidade concreta. A decretação da prisão preventiva está fundamentada no risco de evasão por suposta mudança de endereço não comunicada. 12. Em 18/12/2025, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com elementos documentais que demonstram o atual endereço do paciente. 13. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Cândida Marcolina Ferreira de Faria, Exma. Promotora de Justiça, oficiou pelo deferimento do pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva (ID no 260838229, págs. 1-4): “[...] Entretanto, é importante consignar nos autos que, embora a defesa alegue que o endereço utilizado nas diligências jamais tenha sido residência do investigado, tampouco tenha sido por ele fornecido, consta expressamente no recibo de fiança, devidamente assinado pelo próprio acusado, a indicação do referido endereço (ID 240132671). Ademais, o mesmo endereço foi registrado no Auto de Prisão em Flagrante, o que enfraquece a tese de equívoco meramente administrativo e sugere, no mínimo, uma concordância tácita com a informação posteriormente utilizada. Não obstante tal ressalva, é forçoso reconhecer que os fundamentos que justificaram a prisão preventiva não mais subsistem, sendo cabível, neste momento, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, manifesta-se o Ministério Público pelo deferimento do pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva, formulado pelo requerente, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e de manutenção de endereço atualizado nos autos, possibilitando o regular prosseguimento da ação penal. [...]” 14. A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige fundamentação concreta e atual, amparada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). 15. No caso dos autos, não há elementos individualizados que evidenciem atual risco à ordem pública ou à instrução criminal. A prisão deve se basear em elementos concretos e as medidas cautelares alternativas precisam ser consideradas (HC no 598051/SP, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Min. Rogério Schietti, publicado no DJE em 9/3/2021). 16. Na origem não há qualquer ato instrutório designado, tampouco elementos que indiquem riscos à instrução ou à aplicação da lei penal. O crime imputado ao paciente tem pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (art. 306 do CTB - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor). 17. O paciente indicou o endereço em que atualmente está residindo, além do telefone para contato, reforçando o seu interesse em colaborar com o andamento do processo (IDs no 260686405 – 260686412). 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 19. Defiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Conde de Oliveira para revogar a prisão preventiva decretada, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 (quinze) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente. 20. Recolha-se, com urgência, o mandado de prisão expedido. 21. Cadastre-se no BNMP 3.0., caso tenha sido realizado o registro. 22. O termo de compromisso deverá ser firmado perante o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão. 23. Comunique-se para que o termo de compromisso seja elaborado e requisitem-se as informações de rotina. 24. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO